Tribunal: TJDFT
Processo: 0713734-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0713734-39.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL GONÇALVES PARRILHA AGRAVADO: DIEGO SOUZA SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por DANIEL GONÇALVES PARRILHA, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele manejado, aplicando a sistemática da repercussão geral no RE 748.371-RG (Tema 660). Afirma que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque, o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento aos recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de modo que, manifestamente incabível o apelo. O entendimento da Corte Constitucional é firme no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO, NA ORIGEM, PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição dos Tribunais de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A inadmissão de recurso extraordinário pela instância originária, quando amparada na aplicação da sistemática da repercussão geral, deve ser impugnada pelo agravo previsto no art. 1.030, § 2o, do CPC, e não pelo agravo do art. 1.042 do mesmo Código. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1354934 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), DJe-075, PUBLIC 12-4-2023). Ressalte-se também que, ainda segundo o STF “1. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. (ARE 1401789 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, PUBLIC 23-11-2022). Impende registrar que o agravo em recurso especial, previsto pelo artigo 1.042 do CPC, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, § 2o, do Estatuto Processual, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 48512650. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018